Tribunal: TJSP
Processo: 1010393-89.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUTOR JÁ DETENTOR DE AUXÍLIO-ACIDENTE QUE FOI CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE - BENEFÍCIO ATIVO - AGRAVAMENTO DA PATOLOGIA NÃO COMPROVADO – INCAPACIDADE LABORATIVA INALTERADA – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367628
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010393-89.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado VALDOMIRO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010393-89.2014.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação no 1010393-89.2014.8.26.0223
Comarca: Guarujá 1a Vara Civel
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Valdomiro de Oliveira
VOTO No 15766
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO FRATURA EM
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PLEITO DE CONCESSÃO
DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR
AUXÍLIO-DOENÇA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E
REEXAME NECESSÁRIO
V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
E
DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE LABORATIVA
CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE
NEXO
CAUSAL COMPROVADO
AUTOR JÁ DETENTOR DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
QUE
FOI
CONCEDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE
-
BENEFÍCIO
ATIVO
-
AGRAVAMENTO DA PATOLOGIA NÃO COMPROVADO

INCAPACIDADE LABORATIVA INALTERADA
BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA TUTELA ANTECIPADA
REVOGADA.
Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Valdomiro de
Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese, que,
em 05.05.2009, no exercício da função de operador de trator de grande porte junto à
empresa Cargill Agrícola S.A., sofreu acidente típico, consistente em queda de
aproximadamente 06 (seis) metros de altura, fraturando membro inferior esquerdo (pé e
tornozelo), o que implicou em redução de sua capacidade laborativa. Houve a emissão da
CAT pelo empregador, bem como a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho.
Postula a concessão de benefício acidentário, com pedido de tutela antecipada.
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a fls.45
mandado juntado em 03.02.2015) e apresentou contestação (fls.48/55), pugnando pela
improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010393-89.2014.8.26.0223 -Voto no
3
Por decisão de fls.75, deferiu-se a tutela antecipada para
determinar a implantação ou o restabelecimento do auxílio-doença, sob pena de multa
diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 95/100),
manifestando-se as partes (fls.105 e 111/112).
Sobreveio a sentença de fls.115/119, que julgou procedente o
pedido inicial, condenando a autarquia a conceder ao autor auxílio-doença acidentário, a
partir do requerimento administrativo ou da citação “até a respectiva reabilitação
profissional, concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente”, com juros de
mora e atualização monetária, ratificando a liminar anteriormente concedida. A decisão,
ainda, condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados
em 15% sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da decisão singular, e
dispensou o reexame necessário.
Irresignada, a autarquia ré interpôs recurso de apelação
(fls.130/139), sustentando, em resumo, que não foram preenchidos os requisitos
necessários à concessão do benefício, eis que não constatada incapacidade total e
temporária. Subsidiariamente, requer a aplicação do disposto no artigo 1-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, bem como a minoração da verba
honorária para o patamar mínimo.
Não houve apresentação de resposta (certidão a fls.148).
Em Sessão realizada aos 30.05.2017, o v.acórdão de
fls.155/158 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.189/196, manifestando-se o autor a
fls.202 e o INSS a fls.217, noticiando que o obreiro obteve administrativamente a
concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, razão
pela qual, requereu a improcedência da ação. Juntou CNIS de fls.218.
Em seguida, foi determinado que a autarquia esclarecesse se
o auxílio-acidente concedido ao autor encontra-se ativo, tendo em vista a informação de
fls.140 e informes de benefício de fls.141, dando consta da suspensão do auxílio-acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010393-89.2014.8.26.0223 -Voto no
4
em 01.09.2016, por acumulação indevida de benefício (fls.220).
O INSS prestou informações a fls.230 e juntou informes
previdenciários, os quais demonstram que o auxílio-acidente concedido ao autor encontra-
se ativo desde 22.08.2014 (fls.231).
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o, do
atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013 do
Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se desnecessário o
recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I, do
atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e considerando
a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se igualmente à análise do
reexame necessário.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente típico ocorrido em 05.05.2009, eis que,
atuando como operador de pá carregadeira sofreu queda no convés de um navio, que lhe
causou fratura em membro inferior esquerdo.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na prefacial,
notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT, emitida pela própria
empregadora (fls.15), assim como, pela concessão administrativa de auxílio-doença
acidentário recebido pelo autor no período de 20.05.2009 a 21.08.2014 (fls.218).
Renovada a prova médica, para melhor análise do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010393-89.2014.8.26.0223 -Voto no
5
reclamado, o exame físico da perna/tornozelo/pé esquerdo revelou: “Cicatrizes em bom
estado; Redução moderada dos movimentos do tornozelo esquerdo; Presença de aumento
do volume articular do tornozelo e alteração na pisada do pé esquerdo, gerando marcha
parcialmente claudicante e prejuízo parcial do acocorocamentos e do ato de ficar na
ponta dos pés; Leve hipotrofia da panturrilha; Apagamento parcial de pregas cutâneas do
tornozelo;” (fls.190).
Nessa esteira, assentou o perito: “Ao exame médico pericial
evidenciamos alterações clínico funcionais no tornozelo esquerdo do autor, decorrentes da
fratura sofrida. Tais alterações estão consolidadas, e reduzem sua capacidade de trabalho
deforma parcial e permanente, já que alteram a força da região, a mobilidade articular, a
marcha e o acocorocamentos, mas todos de forma parcial, não havendo invalidez, mas
apenas a recomendação de que seja readaptado para atividades que não demandem
longas caminhadas, longa permanência em pé, ou acocorocamentos frequentes. Há,
portanto, Incapacidade parcial e permanente” (fls.193).
Por fim, concluiu: “Incapacidade parcial e permanente
decorrente de sequela consolidada de acidente de trabalho. Não há invalidez, mas apenas
a recomendação de que seja readaptado para atividades que não demandem longas
caminhadas, longa permanência em pé, ou acocorocamentos frequentes” (fls.196).
Dessa forma, pelo que se extrai da conclusão pericial, o autor
é portador de sequelas em tornozelo esquerdo, que representa restrição ao pleno
desempenho da função habitual. Trata-se, portanto, de inequívoca lesão permanente.
Todavia, quanto ao grau da incapacidade, verifica-se que se
trata de incapacidade parcial e permanente, uma vez que, conforme apurado em perícia
médica, a lesão adquirida não incapacita o obreiro total e temporariamente, de forma a
ensejar o restabelecimento do auxílio-doença, tal como fixado no julgado monocrático.
Na hipótese dos autos, não há comprovação no sentido de que
a incapacidade ostentada tenha se alterado, eis que permanece como sendo parcial e
permanente o que significa dizer, que o obreiro não se encontra inapto para todo e
qualquer tipo de atividade laborativa, pois, segundo o perito: “... Não há invalidez, mas
apenas a recomendação de que seja readaptado para atividades que não demandem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010393-89.2014.8.26.0223 -Voto no
6
longas caminhadas, longa permanência em pé, ou acocoramentos frequentes” (fls.196).
Ocorre que o autor, em razão do grau de incapacidade
apresentado, já se encontra amparado com benefício compatível com seu estado atual de
saúde, eis que lhe foi concedido auxílio-acidente aos 22.08.2014 (fls.141), a partir da
cessação do auxílio-doença, ou seja, 21.08.2014 (fls.218), benefício este que encontra ativo
(fls.231), pois àquela época já foi reconhecida a consolidação da lesão constatada.
Nesse contexto, considerando que o autor se encontra
amparado por benefício compatível com seu estado de saúde e, tendo em vista que a
benesse (auxílio-acidente) que lhe seria deferida nesta fase processual encontra-se ativa
(fls.231), de rigor o acolhimento do recurso interposto pelo INSS e a inversão do julgado,
para que se decrete a improcedência da ação, revogando-se, em consequência, os efeitos
da tutela de urgência concedida na decisão de fls.75.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do INSS e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença, para decretar a
improcedência da ação, revogando, em consequência, os efeitos da tutela de urgência,
nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator